Tribunal: TJDFT
Processo: 0727536-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA. NÃO COMPROVADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional à disposição do credor e criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica devedora no intuito de prejudicar seus credores, permitindo-se, por meio da aplicação do instituto da desconsideração, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa.
2. É cabível o direcionamento da execução às empresas que compõem o mesmo grupo econômico quando, além de comprovada a sua existência, for demonstrada a existência de confusão patrimonial ou da utilização das empresas integrantes do grupo, com o propósito de lesar credores e à prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
3. Os elementos de prova constantes dos autos mostram-se insuficientes para a constatação de que as empresas indicadas fazem parte de um mesmo grupo econômico, motivo pelo qual resta inviável o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídico formulado pelo credor.
4. Recurso conhecido e desprovido.